Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. LEI MARIA DA PENHA. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando os fatos foram descritos com clareza e todas as circunstâncias foram devidamente relacionadas, restando devidamente viabilizado o contraditório e a ampla defesa.
2. Não há que se reconhecer cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de prova pericial, porquanto inviável a realização de perícia, não só porque precluso o pedido, mas também em razão da perda de vestígios, tendo em vista o lapso temporal e o fato de o aparelho celular da vítima haver sido danificado.
3. Consoante o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, o que se verificou na espécie.
4. Demonstrado nos autos que a violência contra a mulher foi baseada no gênero, uma vez que o acusado se utilizou de sua força física, no intuito de impor a subordinação da vítima às suas vontades e desejos, tentando desqualificá-la, enquanto mulher, o que evidencia a violência de gênero e o estado de vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação da vítima, aplicam-se as disposições da Lei n. 11.340/2006.
5. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada, excepcionalmente, por outros meios de prova.
6.Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
7. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor a agrediu, com socos, o que foi corroborado por outros elementos de prova, como fotografias.
8. O caso concreto evidencia a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, que foi agredida fisicamente, ainda mais quando confirmada a condenação.
9. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.
10. Recurso conhecido e desprovido.